Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718518-55.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS APELADO: ANA PAULA FURTADO CORDEIRO TUPYNAMBA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RAFAEL BRACCA DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento de que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentado elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Tendo em vista não haver nos autos documentos que se mostrem suficientes para se comprovar a hipossuficiência do réu, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade por meio da apresentação de sua declaração de imposto de renda referente ao último exercício financeiro, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora